Tribunal: TJBA
Processo: 0573389-55.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573389-55.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JOSE OLIVEIRA FIGUEIREDO e outros (22)

Advogado(s)
:
Ybsen Aras Advogados registrado(a) civilmente como YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO, ROQUE ARAS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1359/STF. SERVIDORES PÚBLICOS. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da incidência do Tema 1359 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, relativo à natureza infraconstitucional das controvérsias sobre vantagens remuneratórias de servidores públicos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há matéria constitucional apta a ensejar o processamento do recurso extraordinário; e (ii) é possível afastar a aplicação do Tema 1359 do STF para permitir o reexame da controvérsia acerca do pagamento de vantagens remuneratórias a servidores públicos.

III. Razões de decidir

O agravo interno tem âmbito restrito à verificação da correta aplicação de precedentes vinculantes na decisão que negou seguimento ao recurso excepcional, nos termos do art. 1.030 do CPC.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1359, firmou entendimento de que as controvérsias relativas à existência de fundamento legal e aos requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos possuem natureza infraconstitucional e fática.

A pretensão recursal demanda interpretação de legislação local e reexame do conjunto fático-probatório, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do STF.

Inexistente distinção apta a afastar a incidência do precedente qualificado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. As controvérsias sobre a existência de fundamento legal e os requisitos para o pagamento de vantagens remuneratórias a servidores públicos possuem natureza infraconstitucional, atraindo a aplicação do Tema 1359 do STF. 2. É inviável o processamento de recurso extraordinário quando a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou de legislação local.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X e XV; art. 93, IX; CPC, art. 1.030, I, “a”; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.493.366 RG, Tribunal Pleno, j. 18.11.2024 (Tema 1359); STF, Súmulas 279 e 280.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0573389-55.2014.805.0001
, em que figuram como agravante José Oliveira Figueiredo e outros e, como agravado, Município de Salvador.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2ª Vice-Presidente

Procurador de Justiça